Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715169-89.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO MARINHO DE SANTANA APELADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora